Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707759-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA, JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0711025-09.2019.8.07.0009, indeferiu o pedido da parte de admiti-la como terceira interessada. O agravante alega que o primeiro agravado ajuizou ação de Imissão de Posse em face do segundo e terceiro agravados; que requereu perante o juízo seu ingresso no feito como terceiro interessado, tendo o juízo indeferido seu pedido. Ressalta a necessidade de reforma desta decisão. Alega ter firmado contrato de Cessão de direito do imóvel objeto da lide com os réus agravados e que a imissão do autor agravado na posse do imóvel geraria a rescisão do contrato firmado entre o agravante e os réus agravados. Destaca ser necessário sua intervenção no processo, pois futura sentença pode implicar em situação fática para o agravante relativa à anulação ou modificação do contrato firmado por ele. Aduz, ainda, que o valor pago pela cessão de direitos já foi gasto, de forma que não teria condições de arcar com possível indenização. Destaca que a ação interfere diretamente na sua situação jurídica com os réu agravados, motivo pelo qual deve ser acolhido seu pedido de ingresso nos autos como assistentes, obedecendo o disposto no Código de Processo Civil, quer seja o art. 119 ou 124. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a inserção do agravante como terceiro interveniente como assistente simples ou litisconsorcial. Ausente o preparo e requerido os benefícios da gratuidade da justiça. Junta documentos. Decisão ID 15443958 indeferindo o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinando a juntada de preparo, o que foi feito através do comprovante ID 15491810. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Inicialmente, destaco que o advogado do réu não detém a prerrogativa legal para se manifestar por cota. O Processo Judicial Eletrônico não aboliu a petição. Os requerimentos do réu/reconvinte deverão ser formulados por petição com identificação clara da parte que está peticionando. Novas manifestações por cota não serão conhecidas e incidirão as regras da preclusão. No mais, conheço os embargos de declaração, pois tempestivos. No mérito, sem razão a parte Ré/Reconvinte, pois não houve, ainda, determinação de realização de prova pericial, mas de avaliação por oficial de justiça, o que dispensa, neste momento, o arbitramento de honorários e apresentação de quesitos, sendo que o eventual custeio, em caso de eventual necessidade, deverá seguir as normas aplicáveis ao caso, previstas no CPC. Quanto à referência ao contrato de cessão de direitos, ressalto que ele produz efeitos somente entre as partes, não havendo na decisão impugnada qualquer menção à sua anulação, já que tal questão não é objeto desta demanda. Ainda, INDEFIRO o pedido de ingresso de terceiro interessado formulado em ID n. 53772561, já que a anulação do negócio firmado entre os réus/reconvintes e o terceiro não é objeto da demanda. INDEFIRO também seu ingresso como litisdenunciada, uma vez que o requerimento não obedeceu ao previsto no art. 126 do CPC. Contudo, ressalto que eventual pretensão de ressarcimento do réu contra a peticionante de ID n. 53772561 poderá ser deduzida em ação autônoma e no juízo competente. Expeça-se mandado de avaliação e prossiga-se, conforme determinações de ID n. 53283247. (destaques no original) O Código de Processo Civil, entretanto, estabelece a possibilidade de intervenção de terceiros, no art. 119 e seguintes. Transcrevo os artigos 119 e 124: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. No caso dos autos, verifica-se que o autor agravado é proprietário do imóvel e requereu sua imissão na posse, argumentando que os réus agravados estariam morando no imóvel e impossibilitando sua posse. Os réus, por sua vez, apresentaram reconvenção aduzindo a necessidade de serem indenizados pelas benfeitorias erigidas no imóvel, de modo que no momento o juízo determinou que fossem avaliadas as benfeitorias para decidir a controvérsia a ele apresentada. Observa-se que em momento algum o contrato firmado entre o agravante e os réus agravados foi posto sob discussão. Destaco que o direito de o autor agravado se imitir na posse não está sendo discutido, já que os réus com ele anuíram, restando tão somente a discussão do valor da indenização das benfeitorias realizadas. Assim, não há que se falar que a sentença a ser proferida poderá influenciar na relação do agravante com os réus, ou no contrato com eles firmados, não havendo que se falar em direito da agravante intervir na ação. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DO ATO. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - A intervenção de terceiro interessado em determinada lide depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de uma relação jurídica de direito material entre o assistente e o assistido e a possibilidade de a sentença afetar essa relação, sendo insuficiente a mera existência de interesse econômico a justificar a assistência. 3 - A Ação de Imissão de Posse não é via que comporta a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial que culminou com a arrematação dos imóveis. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1140584, 07044651520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 7 de abril de 2020 19:15:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador